Tribunal: TJDFT
Processo: 0748905-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Interdição. Nomeação de curador provisório. Indeferimento. Necessidade de dilação probatória.
Não comprovada a incapacidade civil da agravada, mostra-se incabível a nomeação de curador provisório antes da produção de provas que elucidem a necessidade de interdição.